Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-44.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003987-44.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA CARRIAO, CELINA MARQUES DE SANTANA, CERES FERNANDES PIMENTEL, DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELO, EDY GONCALVES MASCARENHAS, ELMA MARIA COELHO OLIVEIRA, ELZA PEREIRA, ERMITANIA ALVES DE OLIVEIRA, EUNICE CARLOS DE BRITO, EVA RIBEIRO DA SILVA, HELOISA HELENA DE CASTRO BARBOSA, HERIVELTO GOMES LIMA, IRACI ASSUNCAO SETUBAL, IRACI DE SOUZA GOMES, IZABELA RIBEIRO ARAUJO, KATIA RODRIGUES NEVES FONSECA, MARCIA HELENA GONCALVES DE MELO, MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE ALVES DA SILVA, MARIA AGLAIE BANDEIRA DA COSTA, MARIA CARVALHO GALHENO, MARIA CONCEICAO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS MORAIS DE ANDRADE, MARIA DAS GRACAS MARTINS BRITO, MARIA DE JESUS DA COSTA SANTOS, MARIA ESTELINA FERREIRA DA MATTA, MARIA ISABEL SILVA, MARIA JOSE BARBOSA CHAVES, MARIA LUCIA HENRIQUE DA SILVA, MARIA NEVES DE SOUZA MARTINS, MARIA PAULINA DE OLIVEIRA AZEVEDO, MARIA VALERIA PEREIRA MELO, MARIA VIRGINIA SARMENTO BRANT, MARLENE MARIA DE CAMARGO, ORIA ALVES DE ARAUJO, PAULO MEDEIROS, ROSANE DE BARROS ARAUJO, ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI, SILZIA RUTH GUIMARAES, SONIA IVAR DO SUL MACHADO, TERESINHA SILVA DIAS, ZENOBIA DA SILVA MEDEIROS, ZULMIRA FLORIZA DE MORAIS CIDREIRA, ANA CLAUDIA GUIMARÃES D'OLIVEIRA NOBRE, CARLA ELIZABETH SCHMALTZ DA PAIXÃO, DEBORAH MARIA ALVES GERTRUDES, DENISE MEDEIROS DAS NEVES CARNEIRO, LENIRA XAVIER M. M. DE LIMA FURTADO, MARIA CELMA VIEIRA ATAÍDE, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BEZERRA ANTUNES, RITA MÁRCIA OSÓRIO P. DA SILVA, ROZA ISABEL HOLANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Sucessora da credora falecida MARIA ISABEL SILVA formulou pedido de habilitação no presente precatório (IDs 17965631/17935647). Nesse quadro, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor RELATIVO AO PRECATÓRIO EM EPÍGRAFE, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Cadastre-se GABRIELA SILVA LIMA, bem como sua advogada Dra. CLAUDIA BORGES DA SILVA (OAB/DF 46.639). 2. Conforme item 3 da decisão ID 15675646, o valor devido à credora GERCIRA ALVES DA COSTA foi transferido para o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, processo n. 0703228-40.2018.8.07.0001 (ID 8289189 - fl. 3142 e 3166). INDEFIRO o requerimento ID 20406041. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios